Tribunal: TJES
Processo: 0005128-33.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Liminar
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005128-33.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDERSON SOEIRO SENRA e outros

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RISCO DA ATIVIDADE AGRÍCOLA. TEORIA DA IMPREVISÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que rejeitou os embargos à execução opostos em face da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Leste Capixaba, mantendo a higidez do título executivo lastreado em cédula de crédito bancário.

Sustenta-se, em sede recursal, a nulidade da sentença por ausência de manifestação sobre a teoria finalista mitigada, além da ocorrência de onerosidade excessiva em razão de estiagem ocorrida na região de Colatina entre 2015 e 2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Questões em discussão: (i) saber se é aplicável a teoria finalista mitigada para a incidência do CDC em contrato firmado por produtor rural visando capital de giro; e (ii) saber se a estiagem enfrentada na região pode configurar onerosidade excessiva apta a justificar a revisão contratual com base na teoria da imprevisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de menção expressa à teoria finalista mitigada não configura nulidade da sentença, desde que os fundamentos da decisão tenham sido suficientes para afastar a aplicação do CDC.

A mitigação da teoria finalista exige demonstração de hipossuficiência técnica ou econômica, não verificada no caso concreto. A simples condição de produtor rural não caracteriza vulnerabilidade para aplicação do CDC.

A estiagem é risco inerente à atividade agrícola, não podendo ser considerada fato imprevisível. Não houve demonstração da quebra da base objetiva do contrato ou impossibilidade concreta de adimplemento das obrigações pactuadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. A mitigação da teoria finalista não se aplica aos contratos de cédula de crédito bancário para capital de giro sem comprovação de hipossuficiência técnica ou econômica. 2. A estiagem, como risco previsível da atividade agrícola, não configura fato extraordinário apto a justificar revisão contratual com base na teoria da imprevisão.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0005128-33.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDERSON SOEIRO SENRA, JANILTON DA CONCEIÇÃO SENRA, ANDERSON SOEIRO SENRA, JANILTON DA CONCEICAO SENRA
Advogados do(a) APELANTE: RODRIGO FIGUEIRA SILVA - ES17808-A, THIAGO FERREIRA SIQUEIRA - ES29792-A
APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA
Advogados do(a) APELADO: GUILHERME SOARES SCHWARTZ - ES8833-A, HENRIQUE CAVALARI DE SOUZA - ES21418-A

VOTO

Os apelantes alegam que a sentença deve ser anulada, por ausência de manifestação quanto à aplicação da teoria finalista mitigada.

Contudo, não há que se falar em nulidade. Ainda que o juízo de origem não tenha feito menção expressa sobre a teoria finalista mitigada, houve fundamentação clara e suficiente para afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com base em entendimento no sentido de que operações de crédito voltadas ao capital de giro não se se enquadram no conceito de consumidor final.

De fato, admite-se a mitigação da teoria finalista para aplicação do CDC quando comprovada a hipossuficiência do contratante. No entanto, no caso concreto, os elementos constantes nos autos não evidenciam situação de hipervulnerabilidade técnica ou econômica apta a afastar o entendimento consolidado.

O contrato celebrado refere-se a cédula de crédito bancário para capital de giro, instrumento típico de fomento à atividade produtiva. A mera condição de produtor rural, por si só, não basta para caracterizar a vulnerabilidade exigida para a aplicação da teoria mitigada.

Os apelantes sustentam, ainda, que a grave seca ocorrida entre 2015 e 2017 na região de Colatina acarretou onerosidade excessiva, justificando a revisão das condições pactuadas ou a prorrogação do vencimento da dívida.

Todavia, como bem destacado pelo juízo de origem, a estiagem é risco inerente à atividade agrícola, sendo previsível e recorrente, não podendo ser invocada como causa imprevisível ou extraordinária para aplicação da teoria da imprevisão ou da onerosidade excessiva.

Além disso, os apelantes não demonstraram concretamente a quebra da base objetiva do negócio jurídico, tampouco a impossibilidade de adimplemento da obrigação nos moldes convencionados, limitando-se a invocar fatos genéricos e reportagens.

Pelas razões expostas, conheço e nego provimento ao recurso interposto.

Em razão do desprovimento, majoro os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)